Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-15.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO “ANIMUS NECANDI”. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. TRIBUNAL DO JURI. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fítil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, (121, § 2o, incisos II e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição sumária, por excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de “animus necandi” e (iii) afastamento das qualificadoras, por manifesta improcedência.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses de absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou desclassificação por ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
6. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
7. No caso, há indícios de que o crime foi praticado em razão da mera negativa de entrega de um cigarro, o que pode configurar motivo ínfimo e desproporcional à reação homicida. Do mesmo modo, em tese, o ataque teria ocorrido de inopino, com a vítima desarmada, o que pode configurar a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.
8. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático probatório.
IV – Dispositivo:
9. Recurso desprovido.